Tribunal: TJDFT
Processo: 0003670-69.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0003670-69.2017.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: JOSE RICARDO VALENTIM DA COSTA D E S P A C H O No ID 61035586 verifica-se a determinação para intimar o executado a fim de apresentar contrarrazões. No ID 610335588 há menção de que a peça de defesa fora apresentada. Entretanto, não é possível constatar sua juntada aos autos. Posta assim a questão, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte interessada promova a exibição do documento faltante. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator